Tribunal: STF
Processo: Rcl 30008
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO DA PENA APÓS JULGAMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE Ns. 43, 44 e 54: FIXAÇÃO DE NOVA ORIENTAÇÃO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



    1. A PRISÃO PARA EXECUÇÃO DA PENA SOMENTE É POSSÍVEL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL.



    2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.